Tribunal: TJDFT
Processo: 0705974-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO POR VÍCIO REDIBITÓRIO EM AÇÃO CONTRA A REVENDEDORA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCABIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANDO COMO BANCO DE VAREJO. DANO MORAL. DESCONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vício redibitório é o defeito oculto da coisa que a torna inapropriada ao fim a que se destina ou que lhe diminui o valor.
2. Rescindido judicialmente o contrato de compra e venda com a concessionária por vício oculto no veículo, subsiste o contrato de financiamento.
3. Segundo a Corte Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, quando além de autuar como "banco de varejo", a instituição financeira atua também como "banco da montadora". Precedentes.
4. As instituições que financiam a compra e venda do veículo sem ter relação com a montadora ("banco de varejo") não respondem pelos vícios do produto e o contrato de financiamento permanece válido mesmo após a resolução do contrato de compra e venda. Precedentes.
5. Precedentes: Acórdão 1913893, 07232325920228070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no PJe: 4/10/2024; Acórdão 1876030, 07126264520228070009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no PJe: 19/6/2024; etc.
6. RECURSO DESPROVIDO.